Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-66.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO. PRIMEIRO CONTATO COM O CLIENTE. COMISSÃO INDEVIDA. ART. 373, I, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 23.294,89, a título de danos materiais e de R$ 10.000,00, relativo a danos morais. Informou que no dia 05/05/2022, celebrou contrato verbal de representação comercial autônoma com a ré, objetivando a mediação para a realização de negócios mercantis relativos aos produtos comercializados pela empresa requerida. Alegou que, no dia 15/07/2022, iniciou uma negociação com o Sr. Luiz, com a ciência e autorização do Sr. João Paulo (gerente supervisor de vendas da requerida), para consecução de contrato de compra e venda de cabos entre a ré e a empresa atacadista. Aduziu que a negociação foi concluída e inclusa no sistema, onde foi identificado e confirmado o pedido, entretanto, referida venda foi retirada de sua pasta de clientes. Afirmou que mesmo após questionar seu supervisor sobre a exclusão da venda de sua pasta e o recebimento da comissão, não houve o pagamento pela empresa. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 55150836), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 54981358).
4. Em suas razões recursais, o autor arguiu nulidade da sentença, em razão de não terem sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Defendeu a aplicação do Código do Consumidor ao caso, porquanto, embora o recorrente não seja destinatário final do produto, ele se assemelha a essa condição. Sustentou ter demonstrado o fato constitutivo de seu direito, posto que as testemunhas ouvidas em Juízo foram categóricas ao afirmar que não foi a Sra. Laiz quem fez a venda à atacadista e sim o recorrente. Alegou que efetivamente efetuou a venda e não recebeu o valor da comissão pela transação, o que ensejou abalo à sua personalidade. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da alegação de nulidade da sentença; quanto à aplicação do direito do consumidor ao caso; acerca da remuneração da comissão de representação comercial, pela intermediação na consecução do negócio jurídico e quanto à incidência de dano moral.
6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não há nulidade a ser declarada, porquanto a magistrado sentenciante apreciou adequadamente todo o conjunto probatório acostado aos autos e explicitou suficientemente as razões de convencimento pelas quais concluiu pela ausência de documentos aptos a comprovar que a parte autora tenha feito uma intermediação frutífera, ou seja, da efetivação da venda. Outrossim, decisão em sentido contrário aos interesses do recorrente não implica em vício por ausência de fundamentação.
7. Não incidência do Código de Defesa do Consumidor: Inexiste relação de consumo entre o autor e a empresa ré, ora recorrida, uma vez que a relação jurídica estabelecida por força de contrato de representação comercial é de natureza civil, regulada pela Lei no 4.886/65, alterada pela Lei 8.420/92. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento.
8. No caso em exame, o autor, em seu recurso, reiterou o afirmado na inicial, no sentido de que, em 15 de julho de 2022, iniciou tratativas com preposto da empresa atacadista para concretização do contrato de compra e venda de cabos. Em relação ao ponto, importante salientar que tais datas já haviam sido objeto de retificação quando da apresentação da réplica à contestação (ID 54981336 - pg. 2), uma vez que o negócio foi fechado em 24/6/22. Em que pese a reiteração do erro na descrição fática em grau recursal, a análise deve priorizar os aspectos de mérito e as provas trazida aos autos, sendo incontroverso que, à época dos fatos, o autor era representante comercial da requerida, por força do contrato escrito de ID 54981330, que estava vigente no período em que a ré celebrou o contrato de venda discutido nos autos.
9. Conforme se extrai do conjunto probatório, não há dúvidas de que o autor efetuou tratativas com o gerente da empresa atacadista, Sr. Luiz, sobre a negociação da venda dos cabos. A controvérsia cinge-se quanto ao primeiro contato com o cliente e o fechamento do negócio, pontos cruciais para análise da incidência ou não da comissão de venda reclamada. O autor demonstrou o início da conversa com representante da empresa compradora em 15/6/2022, conforme “print” de conversa anexado em réplica (ID 54981336, pg. 3). Em relação ao ponto, a empresa demonstrou que a Sra. Lais já mantinha contato com tal cliente desde 18/5/2022, conforme conversas anexadas ao ID 54981338. Assim, quando o autor entrou em contato com o cliente a negociação de venda do produto já estava em andamento e era intermediada pela Sra. Laiz com o diretor da atacadista, Sr. Maikon, culminando com a consecução do negócio jurídico celebrado entre as empresas, em 24 de junho de 2022, fato confirmado pela testemunha arrolada pela requerida, Sra. Sandra. A própria testemunha arrolada pelo autor, Sr. Thiago, quando de sua oitiva em Juízo, afirmou que o autor lhe contou que o cliente que ele havia atendido, comprou os cabos da empresa ré, mas não com ele (14 minutos e 04 segundos da gravação até os 14 minutos e 22 segundos – ID 54981350). O fato do autor ter mantido contato com o cliente, durante negociação já iniciada por outro funcionário, o qual fechou o negócio, não garante o direito de recebimento de comissão de venda.
10. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, inexistindo comprovação das alegações constante da inicial, não ocorrendo ato ilícito por parte da recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais e por danos morais.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.